Tribunal: STF
Processo: ARE 1599679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMANDANTE, INFLUENCER DIGITAL, QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PAGAR-LHE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM REDES SOCIAIS. MANIFESTAÇÕES DO DEMANDADO QUE GERARAM REPERCUSSÕES NEGATIVAS, RESTANDO CARACTERIZADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. RÉU QUE SE UTILIZOU DE INFORMAÇÕES E IMAGENS RETIRADAS DE PERFIL PRIVADO DA DEMANDANTE E PUBLICADA EM PÁGINA QUE POSSUI CERCA DE 80 MIL SEGUIDORES COM CONTEÚDO DEPRECIATIVO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, PREVISTA NO ARTIGO 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO SE SOBREPÕE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS PREVISTOS NO ART. 5º, X, DA REFERIDA CARTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE QUE SE REDUZ DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, IV, X, XXXV; e 220 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente